Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712726-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EDGAR PEREIRA CHAVES, EVANEIDE DA SILVA MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hélio Fausto de Souza Júnior em face da r. decisão proferida nos autos do Processo no 0001457-73.2015.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, que não acolheu o pedido de liberação de penhora, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido do requerido HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR. Mais uma vez reitera os já repisados argumentos de impugnação à penhora de 30% dos proventos. Como explanado em decisões anteriores, já restou decidido pelo Juízo esta questão, nos termos da decisão preclusa de Id 71308722 - Pág. 1 a Pág. 3, de 28/09/2020, razão pela qual caberia ao executado alegar em momento oportuno todas as questões da referida tese defensiva. Até mesmo interpor recurso. Assim não procedeu. Nesse passo, nada a prover sobre o pedido de reconsideração. Já procedida a publicação da decisão de id. 80786655, que é mera repetição da negativa já estampada na decisão anterior (id 71308722), ante os reiterados pedidos do réu. Não há que se falar em nulidade de atos, posto que não comprovou o prejuízo. Em realidade, a parte ré deixou transcorrer o prazo sem a interposição de recurso da decisão principal (id. 71308722), e agora, em repetidos pedidos sobre o mesmo assunto, vem provocar o juízo a proferir novas decisões, o que não renova o prazo recursal. Nada a prover quanto ao pedido do réu. Aguarde-se até que os descontos em folha integralizem o valor total cobrado nestes autos. Int”. Em síntese, o Agravante defende que as decisões anteriores, que indeferiram o pedido de liberação de penhora de parte dos proventos de sua aposentadoria, se basearam em premissas equivocadas, de que sua esposa, que complementa a renda da família, seria funcionária do Banco do Brasil S.A e de que não teria comprovado outras penhoras em seus proventos. Ressalta que, pelo motivo exposto, não há que se falar em preclusão, pois os erros do MM. Juiz a quo vêm sendo reiterados, e não foram por ele considerados. Ratifica que foi comprovado que há outros dois descontos judiciais em seus proventos, e se for mantida a r. decisão agravada, tais descontos atingirão 60% do que recebe a título de aposentadoria, tornando-se inviável a manutenção da sua subsistência e da família. Acrescenta que a penhora superior a 30% da sua aposentadoria não respeita os limites impostos pela jurisprudência e não respeitam os principios da razoabilidade e proporcionalidade. Considera manifesta a ilegalidade do ato impugnado quanto à penhora dos seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a constrição de 30% dos seus proventos de aposentadoria. Preparo realizado (Id. 25258622). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja liberado o bloqueio/penhora de parte de seus proventos de aposentadoria. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado. Sucede que, conforme fundamentado pelo MM. Juiz a quo, o Agravante vem apenas reprisar os argumentos utilizados na impugnação à penhora, há muito rejeitados e cobertos pelo manto da preclusão, pois não houve a interposição de recurso adequado em momento oportuno. Veja-se: “Nada a prover quanto ao pedido do requerido HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR. Mais uma vez reitera os já repisados argumentos de impugnação à penhora de 30% dos proventos. Como explanado em decisões anteriores, já restou decidido pelo Juízo esta questão, nos termos da decisão preclusa de Id 71308722 - Pág. 1 a Pág. 3, de 28/09/2020, razão pela qual caberia ao executado alegar em momento oportuno todas as questões da referida tese defensiva. Até mesmo interpor recurso. Assim não procedeu. Nesse passo, nada a prover sobre o pedido de reconsideração. Já procedida a publicação da decisão de id. 80786655, que é mera repetição da negativa já estampada na decisão anterior (id 71308722), ante os reiterados pedidos do réu. Não há que se falar em nulidade de atos, posto que não comprovou o prejuízo. Em realidade, a parte ré deixou transcorrer o prazo sem a interposição de recurso da decisão principal (id. 71308722), e agora, em repetidos pedidos sobre o mesmo assunto, vem provocar o juízo a proferir novas decisões, o que não renova o prazo recursal. Nada a prover quanto ao pedido do réu. Aguarde-se até que os descontos em folha integralizem o valor total cobrado nestes autos”. Ademais, os argumentos de que sua esposa não é funcionária do Banco do Brasil S.A e que há outros descontos em sua aposentadoria não infirmam os fundamentos do MM. Juiz a quo, pois tais assertivas deveriam ter sido trazidas à tona em recurso próprio e oportuno. De mais a mais, não há prova nos autos de que o desconto de 30% da aposentadoria do Agravante prejudica sobremaneira o seu sustendo e de sua família, o que se tem são meras alegações nesse sentido. Enfatizo que o Agravante sequer atendeu ao comando judicial de apresentação da declaração de imposto de renda, de maneira a comprovar suas alegações. Assim, as matérias alegadas nas razões do Agravo já estão acobertadas pela preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora